Tribunal: TJES
Processo: 5000227-04.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-04.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FREITAS TORRES DOS SANTOS
RECORRIDO: INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS MULTLAC LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO NO PRODUTO ADQUIRIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL (R$1.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 5732597).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICIA FREITAS TORRES DOS SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que realizou a compra de caixas de leite condensado e, ao abrir uma delas para consumo foi surpreendida com a presença de corpo estranho, semelhante a vidro;
d)
que o produto era impróprio para consumo;
e)
que o produto poderia causar problemas à saúde da recorrente caso fosse ingerido;
f)
que faz jus a indenização por danos morais.

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o produto adquirido pela recorrente estava impróprio para consumo e, caso positivo, se tal situação enseja em indenização por danos morais.

A sentença proferida no Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Com a devida vênia, tenho que a sentença proferida merece reforma, pois

a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, CPC/15, comprovando que os produtos estavam impróprios para o consumo.

Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde.

Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pela recorrente, existiu o risco potencial para a sua saúde e de sua família, razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Nos casos em que o consumidor alega vício na qualidade do produto que o torne impróprio ao consumo a que se destina, cabe à parte ré fazer prova de sua inexistência, haja vista que somente ela tem capacidade técnica para demonstrar essa situação fática. - A sentença padece de nulidade quando o pedido de inversão do ônus da prova não for analisado antes da sentença e é cabível o seu deferimento, mas quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. -
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expõe a parte adquirente a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, bem como dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
- O dano moral decorre da quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência diante da aquisição de produto de gênero alimentício inadequado para o consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589328-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim
, comprovado o nexo causal entre o suposto resultado danoso, não há que se falar em ausência de
responsabilidade
d
a recorrida, portanto a responsabilidade é objetiva, conforme inteligência do art. 12 do CDC
.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a condenação no importe de R$1.000,00 (mil reais reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de condenação da recorrida em danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O valor fixado a título de danos morais deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)